Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704049-76.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS DECISÃO O processo se encontra suspenso por determinação do STF, na ADPF 615, tratando-se de assunto relacionado à GAEE. Assim, aguarde-se em Secretaria o julgamento definitivo da ADPF. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 14:17:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator